Tribunal: TJDFT
Processo: 0731318-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731318-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANDRE WILLIAM DO NASCIMENTO DE SOUSA 01810494141, LUZINON ANTONIO DO NASCIMENTO, ANDRE WILLIAM DO NASCIMENTO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da Segunda Vara de Cível de Águas Claras, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704101-75.2021.8.07.0020, indeferiu o requerimento de negativação do nome dos executados por meio do Serasajud. O agravante pontua que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos termos do art. 139 do CPC, a falta de localização de bens penhoráveis dos devedores, após diversas tentativas, permite afetação excepcional de direito e medidas excepcionais, o que se amolda ao presente caso. Sustenta que a negativa de utilização do Serasajud contraria a efetividade da execução, bem como afronta os princípios da eficiência e celeridade. Ressalta que não se mostra plausível condicionar a inscrição do nome dos executados, ora agravados, no rol dos maus pagadores à comprovação da recusa administrativa da medida de inclusão, ante a disponibilidade do sistema Serasajud nas unidades judiciárias. Afirma que não merece prosperar o entendimento firmado pelo Juízo agravado no sentido de que a medida deve ser utilizada de forma supletiva, apenas se for impossível ao credor inscrever por conta própria o nome dos devedores em cadastro de inadimplentes. Assinala que o Serasajud é um instrumento legítimo que facilita a comunicação entre o Poder Judiciário e os órgãos de restrição ao crédito, garantindo maior eficiência na cobrança de débitos judicialmente reconhecidos, o que impõe a reforma da decisão agravada. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de inclusão dos nomes dos executados no sistema Serasajud. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 74603728. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 74580486, tem o seguinte teor: Nos termos da petição de ID. 235854223, a parte exequente requereu a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, bem como a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER. É o relatório. DECIDO. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplência mantidos por órgãos de proteção ao crédito pode ser realizada diretamente pela parte interessada, mediante solicitação ao respectivo órgão, mediante o pagamento de taxa acessível. Embora o pedido seja juridicamente possível, com respaldo legal expresso, seu deferimento está condicionado à demonstração do interesse de agir, o qual pressupõe a necessidade de intervenção judicial para viabilizar a medida requerida. No caso concreto, tal necessidade não restou demonstrada pela parte exequente. Com efeito, não há nos autos qualquer indício de que a parte exequente — pessoa jurídica — esteja impossibilitada de proceder à negativação do nome da parte executada por seus próprios meios, inexistindo, portanto, justificativa para a atuação do Juízo nesse ponto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes. Por outro lado, PROMOVO pesquisa ao sistema SNIPER (anexo). Em seguida, arquivem-se os autos provisoriamente, pelo prazo correspondente à prescrição intercorrente, uma vez que já transcorreu o período de suspensão fixado nos termos da decisão de ID no 119151239, proferida em 23/03/2022. De início, cumpre esclarecer que a ação de execução tem como objetivo satisfazer o direito do credor reconhecido em título executivo extrajudicial. Tem-se, portanto, que o objetivo da mencionada ação é acatar o melhor interesse da parte credora para que esta tenha o seu crédito adimplido por meio das vias judiciais. No caso dos autos, o pedido de negativação do nome dos executados por meio do Serasajud foi indeferido porque o Juízo entendeu que o credor não demonstrou a impossibilidade de inscrever por conta própria o nome dos devedores no cadastro de inadimplentes. A medida é prevista no Código de Processo Civil: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.026, firmou entendimento em recurso repetitivo de que a medida é dever do magistrado, e não mera faculdade. O acórdão afasta expressamente o fundamento utilizado pelo Juízo de origem de que a medida não tem cabimento porque o credor deve comprovar a impossibilidade de negativação do nome do devedor por conta própria: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5o, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4o, 6o, 139, INC. IV, 782, §§3o A 5o, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1o DA LEI No 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO-LEI No 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI No 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir se o art. 782, §3o do CPC é aplicável apenas às execuções de título judicial ou também às de título extrajudicial, mais especificamente, às execuções fiscais. 2. (...) 6. O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com base no art. 782, §3o, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica no 020/2014 firmado entre CNJ e SERASA. O ente público, por sua vez, tem a opção de promover a inclusão sem interferência ou necessidade de autorização do magistrado, mas isso pode lhe acarretar despesas a serem negociadas em convênio próprio. 7. A situação ideal a ser buscada é que os entes públicos firmem convênios mais vantajosos com os órgãos de proteção ao crédito, de forma a conseguir a quitação das dívidas com o mínimo de gastos e o máximo de eficiência. Isso permitirá que, antes de ajuizar execuções fiscais que abarrotarão as prateleiras (físicas ou virtuais) do Judiciário, com baixo percentual de êxito (conforme demonstrado ano após ano no "Justiça em Números" do CNJ), os entes públicos se valham do protesto da CDA ou da negativação dos devedores, com uma maior perspectiva de sucesso. 8. Porém, no momento atual, em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se em argumentos como: 1) o art. 782, § 3o, do CPC apenas incidiria em execução definitiva de título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios; 4) ausência de adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a indisponibilidade do sistema. Como visto, tais requisitos não estão previstos em lei. 9. Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3o, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto. (...) 13. Tese jurídica firmada: "O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.". 14. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 15. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp n. 1.814.310/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 11/3/2021.) Assim, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que o processo de execução se promove no interesse do credor, tenho como presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão do nome dos executados, nos cadastros de inadimplentes via sistema SERASAJUD. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de agosto de 2025 15:47:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador